Tribunal: TJMT
Processo: 0000851-86.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000851-86.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ATAIDES DE PAULA FRANCO - CPF: 329.333.041-04 (VÍTIMA), IDARCINO MACEDO RIBEIRO - CPF: 036.168.131-31 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO– SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – DINÂMICA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP,
é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR)
.

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(TJMT, N.U 0001970-09.2015.8.11.0008)

“Absolve-se o outro réu do crime de furto qualificado, quando o quadro probatório revela-se frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência [...]”
(TJMT, N.U 0015235-63.2017.8.11.0055)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000851-86.2016.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE (S):

IDARCINO MACEDO RIBEIRO

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
IDARCINO MACEDO RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (000851-86.2016.8.11.0037), que o condenou por furto qualificado pela escalada a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito - art. 155, § 4o, I (ID. 122025525).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) seria imprescindível a prova técnica para comprovação da qualificadora da escalda; 3) estarão caracterizada hipótese do furto privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja afastada a qualificadora [escalada] e reduzidas as penas

(ID 113573476).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 113573477).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (ESCALADA) – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO §2o, AT. 155, CP - POSSIBILIDADE - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 119092039)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...] No dia 11 fevereiro de 2016, em horário incerto, na residência localizada 3 Rua Bento Goncalves, no 44. Centre, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado IDARCINO MACEDO RIBEIRO, subtraiu, para si ou para outrem, mediante escalada coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aspirador de pó, pertencente à vítima Atides de Paula Ribeiro. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência IDARCINO MACEDO RIBEIRO, como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, [...]”.
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – ID 113570968).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

[...]A materialidade do delito em comento decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 07), termo de exibição e apreensão (fl. 10) e boletim de ocorrência (fl. 18).

De igual forma, a autoria restou comprovada por meio da oitiva das testemunhas durante a instrução processual.

Na delegacia de polícia o ofendido Atides de Paula Franco relatou: [...].

Em juízo, os policiais militares ratificaram o depoimento prestado na fase policial em consonância com versão da vítima que aponta o acusado como o autor da subtração de um objeto que lhe pertencia (registro audiovisual – fls. 113).

Pois bem, analisando as provas colhidas verifica-se que todas convergem para comprovar a autoria do delito de furto imputada ao denunciado.

Em relação à qualificadora de escalada tenho que a mesma deve prosperar, na medida em que o conjunto probatório revela que o acusado acessou o interior da residência escalando o muro, conforme declarado pelas testemunhas. Portanto, “(...) se o acesso à Res furtiva pelo agente deu-se por via anormal, com esforço incomum, incide a qualificadora da escalada” (TJSP; ACr 1504333-38.2018.8.26.0050; Ac. 13381144; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Julg. 05/03/2020; DJESP 16/03/2020)

No que tange a aplicação do princípio da insignificância suscitada pela defesa, entendo que esta não merece ser acolhida.

Importante consignar que tal princípio não decorre, apenas, da aplicação automática do valor da res furtiva, vez que segundo o entendimento de nossos Tribunais para que se aplique o princípio da insignificância é necessário analisar a condição econômica da vítima, as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente.

No caso sob analise, verifico que embora a vítima não tenha sofrido prejuízo relevante em seu patrimônio até mesmo porque o bem foi restituído, o comportamento do agente não pode ser comparado às outras hipóteses em que a censurabilidade é mínima, sob pena de estimular pequenos furtos, o que impede o reconhecimnto da insignificância.

A certidão de antecedentes criminais do acusado (documento anexo) indica que o delito descrito na denúncia não é fato isolado em sua vida tendo em vista responder a outras ações penais pela prática de crime idêntico apurado neste procedimento na comarca de Campo Verde/MT (Autos códigos n. 156404 e 157889), fato que impede, na espécie, a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela.

Com o mesmo entendimento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:[...].

Desse modo, inaplicável ao caso dos autos o princípio da insignificância e, consequentemente, inadmissível a absolvição do réu.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu IDARCINO MACEDO RIBEIRO, devidamente qualificado nos autos, às penas do art. 155, §4o, II do Código Penal.

A pena prevista para este crime é dois a oito anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e as circunstâncias judiciais trazidas no art. 59 do Código Penal, anoto que servirá a escalada (inciso II, §4o do art. 155 do CP) para qualificar o delito de furto e não há outras circunstâncias que justifiquem uma dosagem adversa da reprimenda no mínimo legal, portanto, fixo a pena base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c” do CP.

De outra parte, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução penal (art. 66, V da Lei n. 7.210/84).[...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID. 113573472)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 113570969) e Auto de Entrega (ID 113570969), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Denisson Nascimento Costa, policial militar (ID 113570969), Dhemerson Borges Rodrigues, policial militar (ID 113570969), Atides de Paula Franco, vítima (ID 113570969) e interrogado
o apelante
(ID 113570969).

Em Juízo, procedeu-se a oitiva de Denisson Nascimento Costa e Dhemerson Borges Rodrigues (Relatório de Mídias – ID. 113573484), ao passo que, por não ter sido encontrado o apelante no endereço fornecido, foi decretada a sua revelia (ID 113573468).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
Raimundo Rafael Barbosa Neto e Wanderson Silva Reis [policiais militares]
relataram, à autoridade policial, que foram chamados para uma ocorrência; no local, a vítima e “seu cunhado” estavam segurando o apelante por ter pulado o muro da sua residência e furtado um aspirador de pó narrou que estucou um barulho e ao ir verificar do que se tratava viu o suspeito de posse de um aspirador de pó; em Juízo, ambos declararam não se recordar dos fatos
(ID 113570969 e Relatório de Mídias – ID. 113573484)
;

- Atides de Paula Franco [vítima] narrou, no inquérito policial quanto judicial, que estava deitado para dormir e ouviu o cachorro latir; ao verificar no “quintal”, avistou alguém pulando o muro com o aspirador de pó; ato contínuo, chamou o seu “cunhado” e passaram a perseguir o apelante; poucos metros depois conseguiram imobilizá-lo e chamaram a polícia (ID 113570969);

- IDARCINO MACEDO RIBEIRO [apelante] negou, na fase extrajudicial, a autoria delitiva (ID 113570969).

Dito isso, vejamos.

A vítima atribuiu a subtração do aspirador de pó à IDARCINO MACEDO RIBEIRO [apelante], após avistá-lo com o referido eletrodoméstico no “quintal” da sua residência, pulando o muro.

Todavia, a vítima Atides de Paula Franco não compareceu em Juízo, mesma intimada [ID 113573466], ao passo que os policiais militares
Raimundo Rafael Barbosa Neto e Wanderson Silva Reis
, ouvidos na instrução probatória, além de não terem presenciado o delito, não se recordaram dos fatos descritos na denúncia, embora tenham ratificados os termos de depoimentos prestados na fase policial.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017)
.

Nesse sentido, anotam-se julgados desta e. Câmara:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(N.U 0001970-09.2015.8.11.0008, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 10.11.2016)
;

“Absolve-se o outro réu do crime de furto qualificado, quando o quadro probatório revela-se frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência. (TJDF, Ap 0017198-16.2016.8.07.0003)”
(N.U 0015235-63.2017.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 15.10.2018)

;

Por conseguinte, impõem-se absolver o apelante pelo furto descrito na denúncia por inexistirem provas suficientes para a condenação (CPP. Art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver IDARCINO MACEDO RIBEIRO do furto, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022